Tribunal: TJSP
Processo: 1001421-84.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – - AÇÃO DE COBRANÇA – Procedência - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Ré que adquiriu a propriedade do lote anos após a constituição da associação autora (loteamento registrado em 1984) – Despesas regularmente aprovadas em assembleia e demonstradas à saciedade nos autos (beneficiando todos os proprietários do loteamento referido) – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001421-84.2016.8.26.0248; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – - AÇÃO DE COBRANÇA – Procedência - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Ré que adquiriu a propriedade do lote anos após a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – - AÇÃO DE COBRANÇA – Procedência - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Ré que adquiriu a propriedade do lote anos após a constituição da associação autora (loteamento registrado em 1984) – Despesas regularmente aprovadas em assembleia e demonstradas à saciedade nos autos (beneficiando todos os proprietários do loteamento referido) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001421-84.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MARIA
CRISTINA PREVIDELLI LEMES, é apelado CONDOMÍNIO RIO NEGRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
2
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248
Apelante: Maria Cristina Previdelli Lemes
Apelado: Condomínio Rio Negro
Comarca: Indaiatuba
Voto no 42.660
VOTO DO RELATOR
EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO
- AÇÃO DE COBRANÇA Procedência - Muito embora
tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado
entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então
vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas
desobrigam os não associados, a questão aqui possui
contornos diversos Ré que adquiriu a propriedade do lote
anos após a constituição da associação autora (loteamento
registrado em 1984) Despesas regularmente aprovadas
em assembleia e demonstradas à saciedade nos autos
(beneficiando todos os proprietários do loteamento
referido) Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Cobrança que declarou prescritas as taxas
vencidas entre dezembro de 2009 a fevereiro de 2011 e, quanto às demais,
julgou a demanda procedente para o fim de condenar a ré ao pagamento
das despesas no período de março de 2011 a fevereiro de 2016, incluindo
aquelas vencidas no curso da lide e até o trânsito em julgado, com
acréscimo de correção monetária e juros de mora desde os respectivos
vencimentos, arcando ainda com as custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado a condenação.
Embargos de declaração às fls. 443/453, rejeitados
pela r. decisão de fls. 454.
Inconformada, apela a vencida (fls. 457/476),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
3
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que os imóveis existentes são propriedades rurais, não se
podendo conceber a existência de um condomínio, tampouco a necessidade
de rateio, até mesmo porque os serviços consistem em atribuição do Poder
Público.
Prossegue a recorrente dizendo que também deve ser
aplicada ao caso concreto a tese do C. STJ (Tema 882) em sede de recursos
repetitivos, o que afasta a pertinência da cobrança, salientando que a
maioria dos proprietários mostra-se contra à manutenção da entidade.
Aguarda o provimento recursal, julgando-se a ação improcedente.
Contrarrazões às fls. 480 e seguintes.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu
julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da apelante e não obstante
tenha o C. STJ, apreciando a matéria, firmado entendimento para efeitos do
art. 543-C do CPC então vigente - atual art. 1.036, caput (Tema 882), no
sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão
aqui possui contornos diversos.
A ré e aqui recorrente adquiriu propriedade do lote
descrito na inicial em agosto de 2000 e, portanto, anos após a constituição
do apelado, havida em 1985.
Deve, pois, contribuir com o rateio das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
4
mensais, já que se utiliza dos serviços prestados pelo polo ativo
(comprovados à saciedade nos autos), sob pena de locupletamento ilícito.
Nesse sentido, julgado da 7a Câmara, extraído dos
autos da Apelação n. 4002492-77.2013, que teve como Relator o
Desembargador LUIZ ANTONIO COSTA e que aqui bem se enquadra,
conforme segue:
“Cobrança
Taxa de associação
Apesar de
alegar não ter sido imitida na posse dos imóveis que comprara, a Ré
não provou sua alegação
Adesão a associação indica fruição
potencial de seus serviços Pagamento de algumas taxas contradiz
pretensão de deixar de pagá-las Ação resolutória da compra dos lotes
terá efeito apenas depois do trânsito em julgado Recurso da Ré
improvido Recurso da Autora provido.”
Ainda acerca da recente posição do C. STJ, cumpre
transcrever as considerações tecidas no voto da Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, no âmbito do Res n. 1280871 e que aqui, possuem inteiro
enquadramento, diante da incontroversa prestação dos serviços pela
associação:
“Penso que o fundamento de enriquecimento ilícito,
constante no art. 884 do Código Civil, não está abrangido na tese
proposta. O que não podem as associações é cobrar uma taxa que foi
fixada unilateralmente pelos participantes e exigir que não associados a
paguem. Diversamente, a taxa de condomínio propriamente dito,
legalmente instituído, obriga a todos os condôminos e deve ser fixada de
acordo com as regras regulamentares e legais pertinentes, especialmente o
quórum de deliberação. A associação não pode impor taxas, sob qualquer
nome ou título, para pagamento pelos não associados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
5
Mas nada obsta, mesmo que aprovada essa tese
repetitiva, que uma determinada associação ajuíze ação contra um
determinado morador de condomínio, loteamento, bairro, e alegue: faço
serviço de limpeza, tenho uma guarita para segurança, entrego a
correspondência na casa de todos. Nesta ação, ele seria cobrado não do
valor de taxa estipulada pela associação, mas apenas daquilo que o
beneficia e na medida do benefício. A causa de pedir não seria a mera
inadimplência de uma taxa imposta unilateralmente pela associação, não
se sabendo se na medida do benefício proporcionado ao morador réu...”.
Entendo que a hipótese versada também se amolda a
esse entendimento.
Aliás, como Relator, em casos assemelhados a este
posto a julgamento, tenho me posicionado de forma diversa e os
fundamentos são emprestados de Acórdãos Relatados pelo Eminente
Desembargador GRAVA BRAZIL e que aqui merecem destaque, partindo
da ementa que abaixo transcrevo:
“Associação de moradores Ação de cobrança de
taxas de manutenção Procedência em parte Inconformismo do réu
Não acolhimento Discussão que abrange diversos fundamentos
constitucionais Princípio da socialidade, de função da propriedade,
vista sob o aspecto coletivo, estímulo ao associativismo e diretrizes da
ordem econômica e social que confrontam com a garantia de liberdade
de associação Julgador que não pode estar alheio à realidade social
(art. 5o, da LINDB) Benefícios auferidos pelos moradores e pela
comunidade ao entorno que não podem ser olvidados Apelante que
adquiriu imóvel ciente de todo contexto fático envolvido e contribuiu
com a associação por longo período Boa-fé e igualdade Interesse
coletivo que deve prevalecer sobre o individual Sentença mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
6
Recurso desprovido (Apelação n. 0000054-27.2012.8.26.0654).”
Extraem-se do sobredito aresto as seguintes bem
lançadas considerações que em tudo se amoldam ao caso em exame, ao
dizer que:
“Logo de início, salienta-se que, conforme dispõe o
art. 3o, I, da CF, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
constitui objetivo fundamental da República.
O incentivo à solidariedade entre os cidadãos, assim,
deve ser tido como ponto basilar, não devendo o Judiciário se coadunar
com práticas egoísticas, que visem, exclusivamente, o benefício próprio,
em detrimento ao da comunidade, na contramão, inclusive, dos
princípios da boa-fé e da igualdade, ambos, também, com assento
constitucional, o primeiro, de forma implícita e, o segundo, no caput do
art. 5o.
A interligação e aparente confronto entre os
princípios invocados, aliás, foi trazida de forma louvável pelo douto
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em
parecer apresentado no RE n. 695.911, onde o tema em questão aguarda
análise, sob a ótica do art. 543- B, do CPC/73, em trecho que comporta
transcrição:
'O direito fundamental à liberdade associativa, num
contexto de pluralismo e intersubjetividade, pressupõe à autonomia
individual e à autodeterminação da pessoa, a qual está livre para se
associar, ou não, e estando associada, de participar da vontade coletiva
formada a partir das decisões colegiadas e da gestão do condomínio,
podendo votar e ser votada, no caso de pretender integrar a
administração correspondente. O princípio da socialidade estabelece, no
entanto, 'que não há direitos individuais absolutos, cuja fruição seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
7
realizada sem limites, mas antes os direitos devem ser exercidos em
benefício da pessoa com vista à convivência social.'
(...)
Os
direitos
ora
sob
exame,
embora
aparentemente em conflito, regulam, na verdade, searas paralelas do
direito, uma vez que não são excludentes ou condicionantes um do outro.
A obrigatoriedade do rateio das despesas decorre do dever de probidade a
todos imposta, não constituindo consequência do vínculo associativo.
Como se pode notar, o exercício da liberdade de
associação é independente das obrigações decorrentes das limitações do
direito de propriedade, cujo uso é condicionado ao interesse coletivo e à
proibição de locupletamento ilícito. Não há, no caso, qualquer colisão
entre interesses ou direitos que justifiquem a aplicação da técnica de
ponderação.
Se de um lado há o interesse comum dos moradores
de implementarem infraestrutura e serviços que venham a beneficiar a
todos, embora não se configure um condomínio nos termos estritos da lei
e não seja ninguém obrigado a se associar, de outro, não é razoável que
prevaleça o interesse particular daquele que se recusa a partilhar das
despesas, se locupletando do esforço alheio (GRIFOS NÃO ORIGINAIS).'
Ainda a respeito, vale ressaltar que os fins almejados
pela política de desenvolvimento urbano, de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar
de seus habitantes, previstos pelo art. 182, caput, da CF, não podem
passar despercebidos e, em que pese, idealmente, devessem ser
garantidos pelo Poder Público de forma exclusiva, sabe-se que o contexto
atual é muito diferente, de maneira que o Julgador, no exercício de sua
função de melhor aplicar o direito ao caso concreto, não pode estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
8
alheio a essa realidade social.
(...)
Afinal, indiscutível que a não permissão da
cobrança das taxas de manutenção de moradores, com respaldo
unicamente no princípio da liberdade de associação, acabam por
funcionar como um desestímulo a esse tipo de associativismo e, na linha
do raciocínio supra, ferindo os interesses da coletividade em prestígio aos
de ordem individual.
(...)
Afinal, a livre opção do proprietário em se inserir no
contexto da associação já constituída e em pleno exercício, seja ao
adquirir imóvel ciente de todo o contexto fático envolvido, seja ao
reconhecer sua representatividade, participando de suas deliberações
e/ou rateio por certo período, não pode passar despercebida, à luz de
todos os princípios constitucionais citados.
Ora, ao anuir com a atuação coletiva em prol da
melhoria do loteamento, o proprietário dá suporta à consolidação do
cenário jurídico sui generis, que imprescinde da participação de todos
para se sustentar.
Permitir sua exclusão, com base na liberdade de
associação, significa prestigiar o interesse individual em detrimento à
coletividade e a seus deveres na condição de cidadão, com o que não se
pode corroborar...”.
Devida, pois, a cobrança aqui discutida, fica
ratificada, na íntegra, a r. sentença guerreada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001421-84.2016.8.26.0248 -Voto no 42.660
9
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator